Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Processo : 0748510-94.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu esta egrégia 1a Câmara Cível, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17. DOMICÍLIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consta do sítio eletrônico da Administração Regional de Arniqueira que a respectiva RAXXXIII engloba "os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE)". Acrescenta-se, "com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/19, de 20.12.19, as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF, áreas de competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (Acórdão 1806029, 07482530620238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, o domicílio do consumidor, situado à QS 7, n. 11 (Rua 830), por não abarcar a área da Universidade Católica, inclusive possuem CEPs distintos, está inserida na Regional de Arniqueiras, e não de Taguatinga. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal". O mesmo dispositivo, no § 8o, dispõe que "integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira". 3. Se o consumidor possui domicílio na Região Administrativa de Arniqueira, agiu acertadamente o credor fiduciário ao ajuizar a ação de busca e apreensão na Circunscrição Judiciária de Águas Claras e, nessa medida, não subsiste o motivo alegado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, aplicação da tese fixada no IRDR 17 deste e. TJDFT, para declinar da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. (Acórdão 1830692, CCP 0703080-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2024, DJe 22/3/2024. Grifado) Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator